Tribunal: TJSP
Processo: 1042306-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autor excluído do certame na fase de investigação social. Fase prevista no edital e que, ademais, é adequada à função policial militar que os aprovados irão exercer. Investigação social que concluiu pela inaptidão do candidato. Indisciplina escolar na adolescência que o levou a sofrer duas advertências e uma pena de suspensão. Comportamento adolescente que não

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autor excluído do certame na fase de investigação social. Fase prevista no edital e que, ademais, é adequada à função policial militar que os aprovados irão exercer. Investigação social que concluiu pela inaptidão do candidato. Indisciplina escolar na adolescência que o levou a sofrer duas advertências e uma pena de suspensão. Comportamento adolescente que não pode ser valorado com a mesma rigidez que o adulto. Fraude financeira em prejuízo de sua antiga empregadora que não foi declarada à investigação social como causa de seu desligamento, nem foi esclarecida no curso do procedimento. Elementos dos autos que não infirmam as conclusões a que chegou a autoridade na investigação sigilosa realizada. Ilegalidade não caracterizada. Sentença de improcedência. Recurso não provido, com observação.